Tribunal: TJMT
Processo: 1025124-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025124-82.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), GENTIL DALBERTO - CPF: 332.548.859-53 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1025124-82.2023.8.11.0000 - interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Juína.

Embargante:
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

Embargado:
Gentil Dalberto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1025124-82.2023.8.11.0000 - interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Juína.

Embargante:
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

Embargado:
Gentil Dalberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante defende, em apertada síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão no tocante a existência de excessos nos cálculos, juros moratórios aplicados de forma inconsistente, impossibilidade de aplicação do tema 677 do STJ ante a ausência do trânsito em julgado, bem como da necessidade de constar no v. acórdão embargado a menção expressa ao art. 97 da CF.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando, ainda, o prequestionamento.

A parte embargada apresentou contraminuta, pugnando pela aplicação de multa pela evidente má fé, nos termos do art. 81 do CPC, diante do intuito protelatório somado a tentativa de indução do magistrado para rever sua decisão por via recursal imprópria (id. 207451655).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que trata-se de cumprimento de sentença que tem por finalidade a liquidação individual da sentença coletiva exarada na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4 que tramitou perante a 19a Vara Cível de São Paulo/SP e na qual divergem as partes sobre a incidência e abrangência/extensão dos consectários de mora aplicáveis ao caso.

Por meio da decisão acostada no id. 116124143 – autos de origem, o juízo a quo afastou o pedido de realização de perícia e decidiu pela exclusão dos juros remuneratórios determinando a aplicação de juros de mora e de correção monetária adotando-se os expurgos inflacionários subsequentes, cujos juros terão incidência a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública e ordenou a apresentação de nova conta de liquidação pelo exequente.

O executado, ora agravante, por sua vez, aviou embargos de declaração contra a decisão mencionada, alegando que o juízo teria se omitido sobre dois pontos/quesitos apresentados em sua manifestação, quais sejam: (a) utilização dos valores depositados, quando do início do procedimento de liquidação coletiva, inclusive no tocante à cessação da mora a partir do depósito, por aplicação da Súmula 179/STJ, o que significaria cristalizar a atualização da dívida até abril de 2015 (data do depósito); (b) a afirmação de que os índices de correção monetária deveriam ser equivalentes aos índices da caderneta de poupança, questão que também não teria sido apreciada no decisum.

O Magistrado de origem julgou improcedentes os aclaratórios porque não verificou omissão alguma a ser sanada na decisão atacada, uma vez que constou em suas linhas de forma explícita a afirmação de que, não obstante devessem ser extirpados dos cálculos de liquidação o computo de juros remuneratórios, na esteira do decidido no julgamento do Recurso Especial no 1.392.245/DF, (Tema 877/STJ), a correção do débito haveria de se fazer com a incidência “dos expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial”, e, portanto, ao reverso do afirmado pelo embargante, o índice de correção não é aquele aferido para os depósitos da caderneta de poupança, mas sim, a variação inflacionária no período subsequente, conforme entendimento reiterado pelo STJ (REsp 1314478/RS), pontuou-se ainda, que o depósito efetuado em juízo não afasta os feitos da mora, nos termos do Tema 677/STJ
.

Contra essa decisão se insurge o agravante, posto que o Magistrado a quo estabeleceu parâmetros para o cálculo de eventual valor devido, determinando a exclusão dos Juros Remuneratórios e a atualização dos juros de mora nos termos do entendimento do Col. STJ para a matéria, apontado na nova redação do tema 677, ainda pendente de julgamento definitivo.

Alega a ocorrência de lesão ao art. 525, incisos, CPC (art. 475 I até o r, CPC/73) – depósito com caráter de pagamento já realizado nos autos, bem como ao art. 927, incisos e parágrafos, art. 1.039 e 1.040, CPC – novos entendimentos do tema 677, STJ, ante a impossibilidade de aplicação imediata. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação. A valer, como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, insta consignar que o Tribunal da Cidadania já apreciou e decidiu a questão submetida à sistemática dos recursos repetitivos no Recurso Especial no 1.392.245/DF, (Tema 877/STJ), decidindo que:

“Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.

Portanto, não existem mais travas ao processamento da liquidação, que deve prosseguir e como não houve aceitação da proposta de acordo formulada pela instituição financeira, há que se decidir o ponto de controvérsia entre os liquidantes, ou seja, a correção ou não dos cálculos apresentados pelo liquidante e impugnados pelo executado, cujos temas são de natureza jurídica (incidência ou não dos consectários da mora sobre sentenças coletivas que não os previram expressamente) o que demonstra a absoluta inutilidade e descabimento do pedido de realização de perícia técnica para acertamento dos cálculos, porque não cabe a qualquer contabilista decidir matérias jurisdicionais.

Segundo apontado acima, no cálculo das diferenças decorrentes da incorreta correção das aplicações financeiras nos meses de janeiro/fevereiro de 1989 que possuíam saldo positivo, é proibida a aplicação de juros remuneratórios, porque não foram previstos na sentença em liquidação (salvo aqueles apontados no dispositivo sentencial para formação do índice do mês de janeiro/89 – 71,13%, compostos de 70,28% de corrosão inflacionária e 0,5% de juros), porém é correta e devida a incidência dos juros de mora e da correção monetária adotando-se os expurgos inflacionários subsequentes, e nisso se dirimem a maioria dos questionamentos suscitados na impugnação aos cálculos de liquidação, havendo, ainda, que se analisar o ponto referente ao marco inicial da correção das verbas, porque, segundo o executado, somente haveria constituição em mora a partir da citação para o procedimento de liquidação individual, sendo indevido falar em mora antes da liquidação da sentença coletiva.

Mais uma vez a questão se acha resolvida pela jurisprudência sólida do STJ, que em sede de recurso repetitivo decidiu que "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior" (Corte Especial, no julgamento dos REsps nos 1.370.899/SP e 1.361.800/SP). No Resp 1392245/DF, o STJ pacificou que, “na Execução Individual da Sentença proferida na supracitada ACP, incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.

É viável então incluir os expurgos inflacionários posteriores, já que o intuito é possibilitar a mera recomposição da moeda com a correção monetária plena, visto que não caracteriza acréscimo material ao débito, porquanto seu objetivo é recompor as perdas inflacionárias.

Portanto, ao reverso do que quer fazer crer o agravante, o índice de correção não é aquele aferido para os depósitos da caderneta de poupança, mas sim, a variação inflacionária no período subsequente, como, aliás, reafirmou-se inúmeras vezes no Tribunal da Cidadania:

“O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de ser cabível a incidência, nos cálculos em questão, de expurgos referentes a planos econômicos posteriores, a título de correção monetária. Decidiu-se que a base de cálculo para a correção é o saldo existente na conta em janeiro do ano 1989, valor que deve ser monetariamente atualizado mediante a incidência de expurgos referentes a planos econômicos que não foram objeto da ação civil pública, com o objetivo de garantir correção monetária plena”. (REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 09/06/2015)

Nesse ponto, cumpre destacar que nos autos da Questão de Ordem levantada no REsp n. 1.820.963, restou instaurado procedimento de revisão de entendimento firmado no Tema 677, a fim de “definir se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor”.

Nesse contexto, no julgamento dos autos da Questão de Ordem no REsp n. 1.820.963/MG - Tema 677, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”,
consoante ementa a seguir transcrita:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp n. 1.820.963/SP, Corte Especial, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.10.2022 - grifei)

Vale dizer que o depósito efetuado "a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros" não afasta os efeitos da mora, de sorte que o devedor permanece sujeito à cobrança dos juros moratórios e correção monetária.

Desse modo, conforme bem salientou o douto magistrado, “ao realizar o depósito o banco executado ressalvou que não se tratava de pagamento, apenas depósito ad cautela para evitar a multa.”, sendo devida a incidência dos encargos moratórios na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos”
(id. 205939651 – negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois
não deixou de enfrentar os pontos impugnados pelo embargante nas razões do agravo, fundamentando os motivos da
ratio decidendi
, sendo a sua maioria albergada em entendimento sedimentado pelo c. STJ por meio de recurso representativo de controvérsia.

Em relação à inaplicabilidade do Tema 677, do STJ, esclareço ao embargante que nos termos da jurisprudência do c. STJ, “
é desnecessário o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo da controvérsia para que se possa aplicá-lo como precedente em situações semelhantes
” (AgRg nos EREsp 1323199/PR, 2a Seção, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 26.02.2014).

Quanto ao prequestionamento, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa pelo embargado, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, fica o recorrente advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 §2o e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024